Tribunal: TJDFT
Processo: 0720716-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720716-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE GARCEZ DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Denise Garcez dos Santos, buscando reformar a decisão (ID 94490322, do processo de referência) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, n. 0702772.34.2021.8.07.0018, movido pela agravante em face do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pelo Distrito Federal, fixando o valor da execução no valor de R$2.220,14. Eis o teor da decisão agravada (ID 92570360, p. 92): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move DENISE GARCEZ DOS SANTOS e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, a prescrição da pretensão dos autores e que há excesso de execução (ID 92570358, pg. 68). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação para afirmar que sua pretensão não se encontra prescrita e para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 92805413, pg. 97) É o relatório. Decido. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29). Vale ressaltar que atualmente, independente de adesão, as citações e intimações da Fazenda Pública e do Ministério Público, já são efetivadas por meio eletrônico, na forma da Lei no 11.419/2006 e artigo e §2o do artigo 246 do Código de Processo Civil (via autos eletrônicos). Registre-se, ainda, que o atendimento dos magistrados aos procuradores e aos promotores, inclusive realização de audiências, também já são realizados de forma eletrônica, virtual e remota (durante à pandemia vigente). Observa-se, pois, que a eventual alegação de pulverização de processos entre vários procuradores ou promotores, por se tratar de entes públicos, não é dificuldade para adoção do sistema e processo eletrônicos, desde o ano de 2006, por força da imposição da Lei acima mencionada. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação n.o 15.106/93 0000805-28.1993.8.07.0001, com trânsito em julgado do título 13/04/1998 (ID 90452610, pg. 26). A referida decisão reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Distrito Federal (SINDSAÚDE) à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Ressalta-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. O réu alegou a prescrição da pretensão dos autores, sob o argumento de que a execução coletiva não é capaz de interromper a prescrição, uma vez que a própria execução coletiva está prescrita, pois decorridos mais do que 5 (cinco) anos entre o ajuizamento dessa e do trânsito em julgado do título executivo; que a mera não entrega das fichas financeiras dos substituídos não é o suficiente para suspender o prazo prescricional, com base no tema 880 do Superior Tribunal de Justiça; que a prescrição apenas é interrompida pelo ajuizamento da execução coletiva quando a legitimidade do sindicato está em discussão na própria execução coletiva; e que o presente cumprimento de sentença apenas foi ajuizado em 02/05/2021, encontrando-se a pretensão dos autores, portanto, prescrita. Em detida análise aos autos, verifica-se que o réu já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores substituídos. Ressalta-se que esse é o mesmo entendimento deste Juízo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da actio nata, razão pela qual o prazo prescricional apenas começa a correr quando o titular do direito violado detém o pleno conhecimento da lesão e de sua extensão, o que só é possível com a entrega das respectivas fichas financeiras. Outrossim, vê-se que o entendimento deste tribunal é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Assim, in verbis: 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ação de execução prescreve em 5 anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (REsp 1526082/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015). 5. No julgamento do Recurso Especial 1.388.000/PR submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90" (Tema 877). 6. Não é razoável que o prazo prescricional flua em desfavor dos exequentes, visto que não permaneceram inertes, pois faziam parte da execução coletiva. O prazo decorrido antes de ser determinado, nos autos da execução coletiva, a propositura do cumprimento individual não corre em desfavor dos substituídos. O prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual, deve ser computado a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. (Acórdão 1248642, 07066555720198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em processo com base no mesmo título executivo discutido nestes autos, este tribunal já decidiu de forma, também, a afastar a prescrição: 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste cotejo, percebe-se que o mero ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, independentemente de discussão acerca da legitimidade do sindicato. A prescrição apenas passa a ser novamente computada a partir do ato que pôs término ao cumprimento coletivo ou da determinação de que os substituídos devem ajuizar os cumprimentos individuais (ID 90452612, pg. 46), não tendo transcorrido, portanto, tempo suficiente para ocorrer a prescrição da pretensão da autora. O réu alegou, ainda, existência de prejudicial externa, uma vez que o recurso especial interposto contra decisão que afastou a prescrição da execução coletiva no processo originário não transitou em julgado. Todavia, este não comprovou que houve a concessão de efeito suspensivo no recurso supra, além de que todas as teses relacionadas à prescrição foram novamente rejeitadas de forma fundamentada nesta decisão, razão pela qual indefiro esse pedido. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu aduziu que houve excesso de execução, sob o argumento de que a autora teria desconsiderado em seus cálculos a limitação temporal, uma vez que o título executado alcança apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, tendo em vista a entrada em vigor da MP n.o 560/1994 e da Lei n.o 8.688/1993, a qual majorou a alíquota da contribuição previdenciária, o que é diferente da inconstitucionalidade declarada do artigo 9o da Lei n.o 8.162/91. Afirmou, ainda, que a autora se utilizou do IPCA-e e de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês durante todo o período, quando deveria ser aplicada a taxa SELIC. Em análise aos autos, verifica-se que restou determinada a restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento). Todavia, tal decisão não significa o congelamento das alíquotas de contribuição previdenciária dos substituídos, uma vez que é possível que lei posterior, tal como ocorreu, majore a alíquota, devendo os substituídos, caso desejem, se insurgirem contra essa nova lei, e não requererem a extensão do presente título executivo para tornar inaplicável a Lei n.o 8.688/1993, sob pena de violação à coisa julgada. Portanto, encontra-se correto o réu ao afirmar que a pretensão da autora deve respeitar a limitação temporal, abrangendo apenas o período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. (...) Com relação aos juros de mora e a correção monetária, consoante definido no Recurso Extraordinário n.o 870.947 e no Recurso Especial n.o 1.492.221/PR, esses devem seguir, por se tratar de repetição de indébito tributário (contribuição previdenciária), os mesmos índices aplicáveis à atualização dos tributos distritais, os quais adotam, a regra prevista na Lei Complementar Distrital n.o 943/2018, que prevê a utilização taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios, quanto à correção monetária. Dessa forma, encontra-se correto o réu ao afirmar que deve ser aplicada a taxa SELIC, razão pela qual vê-se que há excesso de execução neste ponto. Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente neste ponto. Foi deferida gratuidade de justiça à autora, não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 28.110,83, vinte e oito mil, cento e dez reais e oitenta e três centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 2.220,14 (dois mil, duzentos e vinte reais e quatorze centavos), conforme cálculos de ID 92570360, pg. 92. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se RPV do valor principal em favor da autora e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de THIAGO ALVES DE MORAES, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 91271306, pg. 65. Nas razões do recurso, a agravante discorda da decisão que reconheceu o excesso da execução, limitando os cálculos à data de 21.10.93, dia anterior à entrada em vigor da Lei n. 8.688/93. Relata que, no ano de 1993, o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos de Serviços de Saúde do DF (SINDSAUDE), ingressou com ação de cobrança, n. PJE 0000805-28.1993.8.07.0001, em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal com o objetivo de reaver valores descontados indevidamente dos servidores. Pontua que a ação coletiva foi julgada procedente, nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Iniciada a fase de cumprimento d sentença pelo Sindicato, o Distrito Federal interpôs embargos à execução, n. 0063796-44.2010.8.07.0001. Nos autos dos embargos foi facultado aos autores a propositura de ação individual de liquidação da sentença coletiva. Assim, a agravante propôs a ação própria individualmente. No entanto, o DF impugnou os valores cobrados sob os mesmos argumentos expendidos no cumprimento de sentença coletivo, ou seja, a suposta limitação da restituição até a data da vigência da Lei n. 8.688/93. Afirma que a decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença está em desacordo com o que foi decidido nos autos dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, conforme transcrição que segue: Nesse descortino, não se mostra admissível uma apuração fundada na limitação temporal suscitada pelo embargante, a saber, “da entrada em vigor da MP 560/94, observado o princípio da anterioridade nonagésima, qual seja outubro de 1994, reconhecendo-se como indevida a restituição pretendida no período posterior a esta data, tendo em vista o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da legislação federal (Lei n.° 8.688/93 e Medida Provisória n.° 560/94) que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores públicos” (Id. 21699180 – p. 5), vez que traduz manifesta afronta aos comandos judiciais acobertados pelo manto da coisa julgada.” Defende que não deve haver limitação da restituição da contribuição previdenciária à vigência da Lei n. 8.688/1993 ou da Medida Provisória n. 560/1994, uma vez que a questão já foi decidida e se encontra abarcada pelo manto da coisa julgada, no sentido de não se incidir a referida limitação. Relata ainda que a sentença e o acórdão exequendos não fizeram qualquer limitação no prazo de restituição, notadamente ao período de 1o.4.1992 a 1o.3.1993, portanto, não cabe ao intérprete fazê-lo depois de transitada em julgado. Assim, sustenta que o cálculo deve considerar como termo inicial, janeiro de 1992 e não abril de 1992; e o termo final 13.7.1999, porque foi a data de entrada em vigor da Lei Complementar n. 232/99. Por fim, requer concessão liminar para sobrestar o processo principal até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução n. 0063796.44.2010.8.07.0001, a fim de evitar decisões dissonantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Caso seja outro o entendimento, requer seja acolhido o pedido recursal de limitar a ausência da restituição da contribuição previdenciária somente no período de vigência da Lei n. 8.688/93 (até 30.06.1994). Preparo não recolhido em virtude da concessão de gratuidade de justiça deferida pelo Juiz da causa à agravante, conforme decisão de ID 90466881. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300, do CPC, estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. A pretensão deve apresentar de plano, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável que reclama deferimento antecipado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. A sentença exequenda julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. Na fundamentação, a sentença destacou que a matéria discutida não merece estudos alongados, a partir do momento em que se considera que a decisão de inconstitucionalidade do art. 9o, da Lei n. 8.162/91, e que implicou na majoração, proporcional, da alíquota relativa à contribuição social dos servidores públicos federais (estendida aos do Distrito Federal tem natureza declaratória , com efeitos ex tunc, exsurge inconteste, salvo exceções raras, que sendo a cobrança inconstitucional, não deveria, sobremaneira, ser levada a efeito (ID 90752608, p. 3, do processo de referência). O cumprimento de sentença coletiva promovida pelo Sindicato encontra-se pendente de julgamento nos autos dos embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, promovidos pelo Distrito Federal em que se discute excesso de execução. A Procuradoria do Distrito Federal apontou incorreção nos cálculos apresentados pelos exequentes quanto ao período a ser considerado para fins de ressarcimento da alíquota previdenciária. Ponderou que os substituídos apresentaram cálculos considerando o período de janeiro de 1992 a junho de 1999, sem considerar que o DF comprovou que houve ressarcimento aos exequentes a maior nos meses de novembro e dezembro de 1993. Ao compulsar os autos dos embargos à execução, verifica-se que houve prolação de sentença com o seguinte dispositivo: “Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento”. No entanto, ainda sujeita à confirmação pela instância superior em razão do que dispõe o art. 496, do CPC, ou mesmo em função de recurso de apelação impetrado por qualquer das partes. Diante das circunstâncias narradas, imprimindo análise sumária, própria desta sede recursal, constata-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que existe controvérsia sobre o valor devido à agravante dada a limitação temporal deferida pelo Juízo de origem ao acolher o excesso de execução defendido pelo Distrito Federal e a sentença proferida em sede de embargos à execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, que se encontra pendente de confirmação pelo duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, verificada a presença dos requisitos necessários, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso de agravo. Registre-se que a matéria deverá ser analisada com o devido aprofundamento pelo colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021, 19:29:43. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator